Tribunal: STF
Processo: ADI 6109
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, no qual se considerou ausente a legitimidade ativa da Confederação Nacional dos Transportes, haja vista a inexistência de pertinência temática entre os objetivos precípuos da confederação sindical, relativos à defesa dos interesses da categoria de transportes, e a lei que trata sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    II – Aclaratórios manejados com a finalidade clara e deliberada de alterar o que foi decidido, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Embargos de declaração rejeitados.